Tribunal: TJPA
Processo: 0806609-49.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806609-49.2021.8.14.0006

APELANTE: LUA RABELO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LUÃ RABELO NUNES
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 e incisos, do CP, além do pagamento no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a título de danos morais à vítima, considerando o pedido de indenização por danos morais requerido pelo
Parquet
, pela prática do crime de lesão corporal, nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7°, I, da Lei n° 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente o afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) analisar o pleito de afastamento ou redução da indenização por danos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, pelo Laudo de Lesão Corporal n. 2020.01.011248-TRA realizado na vítima, no ID Num. 27056539, que atestou a lesão: edema residual no couro cabeludo, região frontal a esquerda, bem como pelo depoimento da vítima de testemunha em Juízo e na fase extrajudicial.

4. Redução dos danos. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUÃ RABELO NUNES, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 e incisos, do CP, além do pagamento no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a título de danos morais à vítima, considerando o pedido de indenização por danos requerido pelo Parquet, pela prática do crime de lesão corporal, nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7°, I, da Lei n° 11.340/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente o afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 17/11/2020, o apelante agrediu fisicamente a exnamorada Aline Dayane Bandeira Paes, com quem teve um relacionamento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fato ocorrido em via pública, na Rodovia Mário Covas, no município de Ananindeua, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Na data mencionada, por volta de 19h, Aline saía de sua residência quando Luã lhe abordou e pediu para conversar, contudo, a vítima pediu para que ele fosse embora, pois estava de saída, para se encontrar com o nacional Marco Antônio, e por essa razão entrou no automóvel pertencente a ele. O apelante seguiu o carro de Marco Antônio, e, quando o automóvel parou em frente a um motel, o recorrente abordou a vítima novamente, proferindo as seguintes palavras, textuais: “PUTA BARATA”; posteriormente, utilizou um capacete para agredir a vítima, e quebrar o vidro do carro. Após sair do local da agressão, o apelante foi até a casa da vítima e, sem permissão, entrou, desarrumou o quarto dela, rasgou fotos que estavam em um quadro, e foi embora em seguida. Em razão das agressões, a vítima apresentou edema residual no couro cabeludo, região frontal a esquerda, conforme o Laudo nº 2020.01.011248 -TRA,”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na ausência ou insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP, no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelo Laudo de Lesão Corporal n. 2020.01.011248-TRA realizado na vítima, no ID Num. 27056539, que atestou a lesão: edema residual no couro cabeludo, região frontal a esquerda, bem como pelo depoimento da vítima de testemunha em Juízo e na fase extrajudicial
.

O réu não foi ouvido em Juízo, por ser revel
.

A vítima, Aline Dayane Bandeira Paes, em juízo, corroborou sua versão apresentada em sede policial, declarando que, “
na época do fato as partes já estavam separadas há um mês; que quando saiu de casa o acusado a abordou de moto de forma ríspida e a impediu de entrar no carro; que a vítima falou que ia sair com uma amiga para Doca, para que o acusado fosse embora; que na verdade a vítima saiu com Marco Antônio de carro; que o acusado a seguiu e começou a bater com o capacete no carro e começou a agredir a vítima verbalmente; que o acusado falou que iria expor a vítima em seu trabalho; que a chamou de puta e vagabunda; que o acusado falou que iria esperar ela em casa; que deu um tempo e quando retornou para casa suas coisas estavam reviradas; que ligou para a mãe do acusado e ele negou os fatos; que o acusado manipulava a depoente; que a depoente mudou sua rotina e horários de trabalho por conta do acusado; que a depoente também mudou de casa. Que o acusado bateu com o capacete na cabeça da depoente; que o acusado lhe bateu propositalmente. Que o acusado bateu em todos os vidros do carro com o capacete e depois o acusado bateu com o capacete na sua cabeça; que a depoente saiu do carro para correr para dentro do estabelecimento que estava indo; que o acusado bateu uma vez com o capacete na cabeça da depoente; que acha que o acusado parou, pois, a depoente gritou e correu”
.

A testemunha MARCO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, em juízo, narrou como se deu o fato delituoso, declarando “
que estava chegando no motel com a vítima e o acusado apareceu atrás do veículo já quebrando o carro com o capacete; que a vítima desceu do carro para tentar conversar com o acusado, que foi nesse momento que o acusado bateu com o capacete na cabeça da vítima; que o acusado quebrou todo o carro do depoente e agrediu física e verbalmente a vítima; que o acusado tentou puxar o pênis do depoente por duas vezes; que o depoente foi até a guarita para que chamassem a polícia. Que estava dentro do carro no momento que a vítima saiu do carro para falar com o acusado; que o acusado já chegou descontrolado quebrando o carro; que quando a vítima desceu do carro o acusado bateu com o capacete na cabeça da dela de forma proposital; que o acusado tentou atingir a vítima pela segunda vez, mas não pegou; que falaram que o acusado estaria armado, mas não viu nada, apenas saiu correndo com medo
.”

No tocante a alegação da defesa de que o Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 23322150, teria apresentado resultado diverso da lesão efetivamente sofrida pela vítima, não há que se falara em ocorrência de resultado diverso, pois referido documento foi produzido por profissional habilitado para tanto, o qual possui expertise na realização de exames dessa natureza, ainda aliado ao fato de, não haver nos autos, qualquer indicação de que houve falha na elaboração do referido Laudo que pudesse ter causado prejuízo ao recorrente, razão pela qual afasto a referida tese.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS

A defesa pugnou pela redução ou afastamento do pagamento da indenização pelos danos. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025